Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-43.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010867-43.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (EMBARGADO), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1010867-43.2023.8.11.0003

E
MBARGANTE:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS
AS

EMBARGADO:

TRANSPOLSKA LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE. PROVIMENTO.
CONTRATO DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo negativo de retratação,
manteve o
provimento do
recurso de apelação cível
que reformou a sentença para
julg
ar
procedente ação de indenização por descumprimento de contrato de transporte, condenando a requerida ao pagamento de duas vezes o valor do frete contratado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i)
analisar
se existe erro material ou contradição entre a fundamentação do acórdão, o resultado proclamado e a certidão de julgamento; (
ii
) verificar se o acórdão violou o art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC ao não enfrentar adequadamente a orientação do STJ quanto ao ônus da prova; e (
iii
) definir se houve inversão implícita do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

A certidão do acórdão consigna corretamente que o recurso foi desprovido por unanimidade em razão do juízo negativo de retratação,
restando expresso no voto que deve ser mantido o acórdão anterior de provimento do apelo.

A decisão recorrida
observou a orientação do STJ quanto ao ônus da prova, adequando sua aplicação às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a ausência de adiantamento do vale-pedágio e a existência comprovada de praças no trajeto.

O acórdão examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, não se verificando qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

Os embargos declaratórios, ainda que com finalidade de prequestionamento, devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexiste erro material ou contradição quando a certidão de julgamento consigna o desprovimento do recurso em razão de juízo negativo de retratação, mantendo-se o acórdão anterior de provimento. O acórdão que examina de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes não comporta embargos de declaração por ausência dos pressupostos de
embargabilidade
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

opõe
m
recurso de embargos de declaração (ID
350474356
) objetivando sanar
suposta
s omissões, contradiç
ão e erro material
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
347998877
, proferido no
reexame
do acórdão do
Recurso de Apelação Cível
interposto
pel
a

TRANSPOLSKA LTDA

que, à unanimidade,
desproveu o recurso
em juízo negativo de retratação
,
mantendo inalterado o acórdão
que
deu provimento ao recurso “
para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
”

Em síntese,
sustenta a embargante
a ocorrência de erro material e contradição interna,
ao argumento de que
o acórdão afirma manter integralmente o julgamento anterior que deu provimento ao recurso da autora, todavia
,
a certidão de julgamento consigna o desprovimento do apelo, gerando incongruência objetiva entre fundamentação, resultado proclamado e certidão final.

Alega
violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC/15,
uma vez que
o acórdão não enfrentou adequadamente a orientação do STJ quanto ao ônus da prova,
tendo em vista
a utilização
de presunção fundada na existência de praças no trajeto percorrido pelo recorrido.

Afirma que
o acórdão não especifica quais pedágios foram pagos, quantas passagens, valores unitários e totais e documentos comprobatórios, baseando a condenação em presunção vaga.

No mais, aduz a ocorrência de
inversão implícita do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC/15,
bem como r
equer
prequestiona
os
artigos
373, I, e 489, §1º, IV e VI,
ambos
do CPC/15
.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
362810355
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega
a ocorrência de erro material e contradição interna,
ao argumento de que
o acórdão afirma manter integralmente o julgamento anterior que deu provimento ao recurso da autora, todavia
,
a certidão de julgamento consigna o desprovimento do apelo, gerando incongruência objetiva entre fundamentação, resultado proclamado e certidão
final.

Alega violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC/15, uma vez que o acórdão
supostamente
não enfrentou adequadamente a orientação do STJ quanto ao ônus da prova, tendo em vista a utilização de presunção fundada na existência de praças no trajeto percorrido pelo recorrido.

E ainda que
o acórdão não especifica quais pedágios foram pagos, quantas passagens, valores unitários e totais e documentos comprobatórios, baseando a condenação em presunção vaga.

No entanto,
a decis
ão embargad
a
examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, não se verificando qualquer obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos
, conforme se observa abaixo:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº1010867-43.2023.8.11.0003

APELANTE:AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

APELADO:TRANSPOLSKA LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO PELO NÃO ADIANTAMENTO DE VALE-
PEDÁGIO.IMPROCEDÊNCIA.ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE PRAÇAS DE PEDÁGIO NO TRAJETO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A NÃO ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR. APLICAÇÃO DA LEI N. 10.209/2001. INDENIZAÇÃO FIXADA EM DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO PROVIDO.JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa transportadora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização pelo não fornecimento de vale-pedágio.

2. A apelante alega que realizou serviços de frete para a apelada, com origem em Rondonópolis-MT e destino
Encantado-RS
, nos meses de agosto e setembro de 2015, totalizando o valor de R$37.295,00, sem que houvesse o adiantamento do vale-pedágio obrigatório pela contratante.

3. A apelada sustenta que a transportadora não comprovou o efetivo pagamento dos pedágios, não fazendo jus à indenização pleiteada.

4. Após julgamento do recurso de apelação, com provimento para condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para análise do cumprimento do ônus probatório pela parte autora quanto ao valor e pagamento dos pedágios.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora cumpriu seu ônus de comprovar o valor e o pagamento dos pedágios, requisito necessário para a condenação da embarcadora ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

III. Razões de decidir

6. Resta incontroverso nos autos a realização de serviços de frete pela autora à requerida, bem como o não adiantamento do vale-pedágio pela demandada, fato não negado pela parte ré, que se limitou a argumentar que a autora
não comprovou o efetivo pagamento dos pedágios.

7. A documentação juntada aos autos (ID 196101684) demonstra a existência de praças de pedágio no trajeto percorrido, sendo razoável concluir que o transportador efetivou o pagamento para conseguir completar o trajeto contratado.

8. Os comprovantes de pagamento emitidos pelas praças de pedágio possuem vida útil extremamente curta, em razão de os dados seapagarem em curto espaço de tempo, o que dificulta sua apresentação emJuízo.

9. A Lei n. 10.209/2001 estabelece em seu art. 1º, §1º, que o pagamento de pedágio por veículos de carga é de responsabilidade do embarcador, e no art. 3º determina que o embarcador deve antecipar o vale-pedágio obrigatório ao transportador.

10. O descumprimento da obrigação de antecipar o vale-pedágio acarreta a aplicação da sanção prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, que obriga o embarcador a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

11. A indenização estabelecida no art. 8º da Lei n. 10.209/2001 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6031/DF, que reconheceu não se tratar de valor arbitrário ou irrazoável.

12. A multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001 configura sanção legal e cogente, de caráter especial, sendo incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

13. Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão que deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação.

Tese de julgamento: "1. Em ação de indenização pelo não adiantamento de vale-pedágio, a comprovação da existência de praças de pedágio no trajeto percorrido, aliada à ausência de controvérsia sobre a não antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, é suficiente para demonstrar o cumprimento do ônus probatório pelo transportador. 2. A indenização prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, fixada em duasvezes o valor do frete contratado, constitui sanção legal e cogente, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamentodo Recurso de Apelação Cível nº1010867-43.2023.8.11.0003com a jurisprudência daquele TribunalSuperior, no que tange ao ônus da prova em ações que envolvem indenização por não adiantamento de vale-pedágio.

Na hipótese, o recurso de apelação cível foi interposto pela TRANSPOLSKA LTDA, na Ação de Indenizaçãopelo não fornecimento do vale pedágio, no valor correspondente a duas vezes o valor do frete cobrado,ajuizada em face de AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

O apelo foi provido, por unanimidade, para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação. Por consequência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Mantida a decisão em sede de Embargos de Declaração(ID207348165), ademandada/apelada interpôs Recurso Especial(ID209995653), alegando, em suma, violação ao art. 373, I, do CPC, ao argumento de que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito,consistente no pagamentodos pedágios.

Inadmitido o recurso pela
Vice-Precidência
(ID228472651), a requerida interpôs Agravo ao STJ (ID234489657), alegando o preenchimento dos pressupostos do Recurso Especial.

O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça,conheceu do agravo edeu provimento ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de quefosseanalisado se a parteautora da demanda cumpriu seu ônus de comprovar o valor e o pagamento dos pedágios, conforme decisão abaixo:

[...]

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

VOTO

Cuida-se de reexame do acórdão constante no ID 201036178, fundado nas disposições do art. 1.030, IIdo CPC/15, ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2755525/MT, que determinou o retorno dos autos para quefosseanalisado se a parte autora da demanda cumpriu seu ônus de comprovar o valor e o pagamento dos pedágios.

Pois bem.

No acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto pela TRANSPOLSKA LTDA, deu-se provimento ao apelo para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, conforme se verifica abaixo:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi contratada pela requerida/apelada para realização de vários fretes com origem em Rondonópolis-MT e destino Encantado/RS, nos meses de agosto e setembro/2015, totalizando o valor de R$ 37.295,00, conforme descrição na petição inicial.

Sob a alegação de que a requerida deixou de fornecer à autora o vale-pedágio, conforme determina a Lei Federal nº 10.209/2001 e que o veículo da demandante passou por trechos de rodovias concedidas à iniciativa privada, ajuizou a presente ação visando indenização pelo não fornecimento do vale pedágio, no valor
correspondente a duas vezes o
valor do
frete cobrado.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a realização de serviços de frete pela autora à requerida bem como o não adiantamento do vale-pedágio pela demandada, pois além de demonstrado pelos documentos juntados no ID 196101684, a requerida não nega tal fato, limitando-se a argumentar que a autora não comprovou o efetivo pagamento dos pedágios.

Sobre o tema, estabelece a Lei 10.209/2001:

“
Art. 1
º Fica
instituídoo Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1
º O
pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2
º Para
efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

[
..
.]

Art. 3
o A
partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo
.

[
..
.]

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no
DT-e
.

[...]

§ 5
º No
caso de transporte fracionado, efetuado por empresa comercial de transporte rodoviário, o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do frete a ser faturado.

[...]

§ 8º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado infração, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8º desta Lei.

[...]

Art. 8
º Sem
prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.”
G.n
.

Consoante se denota acima, forçoso reconhecer que a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001
.” (TJMT – N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No que tange ao valor da indenização pelo descumprimento da regra legal do adiantamento do vale-pedágio, verifica-se que assiste razão à apelante.

Isto porque, o valor estabelecido no art. 8.º da mencionada Lei n.º 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF, senão vejamos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4.
Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001
.” (STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020) destaquei

Nesse contexto, a multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu
o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Portanto, há que ser reformada a sentença para julgar procedente a ação com a condenação da demandada na indenização requerida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.-
”

Ao analisar o recurso especial,oSuperior Tribunal de Justiçaentendeu que, conforme sua jurisprudência, cabe ao transportador o ônus de comprovar o valor e o pagamento efetivo de cada pedágio, bem como queapós essa comprovação ocorre a inversão do ônus da prova, passando a ser responsabilidade do embarcador demonstrar que antecipou o vale-pedágio.

Ocorre que, consoante consta do acórdão do recurso de apelação cível,não há controvérsia acerca da realização dos serviços de fretepela autora, uma vez quea própria requerida não negou o fato de não ter adiantado o vale-pedágio, limitando-se a argumentar que a autora não comprovou o efetivo pagamento dos pedágios.

Nesse contexto, em que pese o entendimento do STJ,os elementosconstantesdos autos deixam claro que houve oefetivopagamentodos pedágios peloautor,tendo em vista quea documentação juntada (ID 196101684) demonstra a existência de praças no trajeto percorrido, sendo razoávelconcluirque o transportadorefetivouo pagamentodos pedágiospara conseguir completar opercursocontratado.

Ademais, é cediço que comprovantesde pagamento emitidos pelas
praçaspossuem vida útil extremamente curta,em razão deos dados se apagaremem curto espaço de tempo.

Assim,mostra-se devida
a
indenizaçãopleiteada, na forma da Lei 10.209/2001.

Logo,tem-seque o acórdão recorrido não merece reparo, pois já analisou adequadamente a questão do ônus da prova, concluindo pela procedência do pedido com base na incontroversa realização dos serviços de fretepela parte autora,em trajetoque possui praças de pedágio,e no não adiantamento do vale-pedágio pela demandada.

Desta forma, não há como reconhecer que o acórdão recorrido comporta juízo de retratação, vez que ressoa harmônico com a necessidade de preservação da segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência, de modo que, em atendimento ao comando legal contido no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantenho inalterado o aresto e exerço
juízo negativo de retratação.

É como
voto.
-
”

Conforme se observa acima
,
consta da certidão do acórdão que o recurso foi desprovido por
unanimidade em razão de o Juízo de Retratação ter sido negativo
, restando expresso no final do voto
de relato
que deve ser mantido
o acórdão anterior
, de provimento do apelo.

Assim, não se verifica a alegada incongruência entre o
resultado proclamado e certidão final
do acórdão.

Ademais, de se destacar que
a decisão recorrida
observou a orientação do STJ quanto ao ônus da prova, mas adequou sua aplicação às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a incontroversa ausência de adiantamento do vale-pedágio e a existência comprovada de praças no trajeto.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026